Tribunal: TJBA
Processo: 8012016-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012016-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MIRIAM RABELO DIAS Advogado(s): ISABELA CARVALHO SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. A Agravante, professora estadual aposentada, alega insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais. O recurso busca o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, diante de rendimentos mensais de R$ 2.273,91 e da ausência de indícios de riqueza incompatível com a condição declarada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante, à luz da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 4. O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário. 5. A assistência de advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme dispõe o art. 99, § 4º, do CPC. 6. A presunção legal somente pode ser afastada mediante prova contundente em sentido contrário, o que não se verifica na situação. 7. Os elementos dos autos demonstram que a Agravante aufere renda mensal modesta e não ostenta sinais de riqueza que permitam concluir por sua capacidade financeira de arcar com os custos do processo. 8. Negar o benefício, nas circunstâncias dos autos, representa violação ao direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, e só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 2. A concessão de assistência judiciária gratuita não é impedida pela representação por advogado particular. 3. O indeferimento imotivado do pedido de gratuidade, diante da ausência de elementos que afastem a presunção legal, viola o direito constitucional de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012016-58.2025.8.05.0000, em que é Agravante MIRIAM RABELO DIAS e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.